Tribunal: TJSP
Processo: 1502133-95.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DANO QUALIFICADO, DESACATO E AMEAÇA – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, de rigor a manutenção da condenação do acusado pelos crimes em questão.

DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502133-
95.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante FRANCISCO
MOREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as reprimendas para 1 ano, 3 meses e
5 dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r. sentença.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502133-95.2018.8.26.0070 -Voto no 54.093
2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 1502133-95.2018.8.26.0070
COMARCA: BATATAIS - VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO
APEANTE: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DANO QUALIFICADO, DESACATO E AMEAÇA

MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, de rigor a
manutenção da condenação do acusado pelos crimes em
questão.
DOSIMETRIA

MAUS
ANTECEDENTES
NÃO
CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 54.093
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 102/110, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS para
condená-lo às penas de 1 ano, 5 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal, por incurso nos artigos 331,
163, §único, inciso III, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, atipicidade da conduta por ausência de dolo (fls. 130/133).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 136/137), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso (fls. 144/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502133-95.2018.8.26.0070 -Voto no 54.093
3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 31 de outubro de 2018, às
03h40min, na Avenida Moacir Dias de Moraes, no 525, comarca de Batatais,
Francisco Moreira dos Santos desacatou o funcionário público municipal Vanderlei
Torres Blanca, que se encontrava no exercício de suas funções.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local,
Francisco Moreira dos Santos deteriorou coisa alheia, consistindo em um banco de
alvenaria posicionado defronte à entrada principal da UPA da cidade de Batatais,
patrimônio da Prefeitura da Cidade de Batatais.
Consta, por fim, que Francisco Moreira dos Santos
ameaçou o funcionário público municipal Vanderlei Torres Blanca de causar-lhe mal
injusto e grave.
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, o conjunto
probatório perfilhado aos autos é firme quanto à prática dos delitos pelo réu.
Em solo policial, afirmou o acusado que, na data do ocorrido,
tomou remédios que faz uso para tratamento de depressão e, em seguida, ingeriu
pinga. Disse não se recordar como se deram os fatos, somente se lembrando de ter
solicitado uma ambulância para ir embora da unidade de atendimento e, após, de se
encontrar em uma viatura da polícia (fls. 21).
Perante o contraditório, o réu alegou que, na ocasião, estava
dopado pela ingestão de medicamentos e bebidas alcoólicas. Afirmou que estava no
hospital, não aguentava andar e queria ambulância para ser levado embora.
Indagado, negou que tenha proferido ameaças, e disse não se recordar de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502133-95.2018.8.26.0070 -Voto no 54.093
4
quebrado qualquer coisa (gravação digital).
Por outro lado, a vítima, Vanderlei, foi segura ao relatar que,
por ocasião dos fatos, o acusado chegou embriagado ao local, foi atendido e
permaneceu sob observação. Ao acordar, o réu começou a discutir, dizendo que
queria uma ambulância. Pediu, então, para o acusado aguardar, porém ele passou a
desacatá-lo, chamando-o de “desgraçado” e questionando se não iria chamar a
ambulância. Em seguida, o réu foi para a rua e jogou uma grande pedra em um
banco, quebrando-o. Ato contínuo, o acusado retornou para dentro da unidade, o
chamou de “desgraçado” e “vagabundo”, e o ameaçou, dizendo que, se não
chamasse a ambulância, o mataria com a pedra. Diante disso, pegou um cacetete
para se defender, momento em que o acusado saiu correndo do local (fls. 18 e
gravação digital).
As palavras da vítima foram ratificadas por Maristela de
Souza e Luiz Donizeti da Silva, os quais confirmaram, dentre outras coisas, terem
presenciado o réu, em estado alterado, ofendendo e ameaçando jogar uma pedra na
vítima. A testemunha Maristela ainda confirmou que, após os fatos, avistou que o
banco estava quebrado (fls. 19, 20 e gravação digital).
Soma-se à prova oral o boletim de ocorrência (fls. 4/5) e o
laudo pericial do banco da unidade médica, o qual confirma que os blocos de concreto
que o formavam estavam rachados ao meio, sem condição de uso pela população
(fls. 23/26).
Como é cediço, a mera alegação do apelante de que
praticara o delito em razão do uso de medicamentos e bebidas alcoólicas não o exime
da responsabilidade penal, pois a embriaguez pelo álcool ou substâncias de efeitos
análogos, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade, nos termos do artigo 28,
inciso II, do Código Penal.
No caso em tela, a despeito de o acusado afirmar que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502133-95.2018.8.26.0070 -Voto no 54.093
5
uso de medicamentos psiquiátricos, não foram juntados aos autos quaisquer
elementos que o comprovem, conforme lhe competia, a teor do artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Tampouco foi solicitada a realização de exame de insanidade
mental a fim de demonstrar que, ao tempo da ação ou da omissão, o acusado era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Aliás, muito embora o réu tenha afirmado que sequer podia
andar, ele conseguiu desacatar a vítima, sair da unidade médica, pegar uma pedra,
quebrar o banco e ainda retornar para ameaçar o ofendido, não havendo, pois, que se
falar em ausência de dolo.
Destarte, diante do conjunto probatório perfilhado aos autos,
todo no sentido de que o réu ofendeu o agente público no exercício de sua função,
ameaçou agredi-lo e ainda danificou bem pertencente ao patrimônio público
municipal, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
No que toca à dosimetria das penas, contudo, a r. sentença
carece reparo.
Na etapa inaugural, não deve persistir o aumento de 1/6
pelos antecedentes negativos, haja vista que o acusado somente ostenta uma
condenação definitiva apta a ser considerada em seu desfavor, a qual será
considerada na fase seguinte a título de reincidência. E não se olvide que inquéritos
policiais e ações penais em curso não podem repercutir contra o réu como
circunstância judicial negativa, a teor da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, as sanções iniciais retornam, nesta instância, para 6
meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa para o crime de dano, 6 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502133-95.2018.8.26.0070 -Voto no 54.093
6
de detenção para o delito de desacato, e 1 mês de detenção para o crime de
ameaça.
Em seguida, presente a comprovada recidiva (fls. 54),
conforme alhures reconhecido, mantém-se o agravamento das sanções na fração de
1/6.
Destarte, à ausência de atenuantes e de causas de aumento
ou de diminuição, as reprimendas tornam-se definitivas em 7 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa para o crime de dano, 7 meses de detenção para o
delito de desacato, e 1 mês e 5 dias de detenção para o crime de ameaça.
Por fim, cometidos os delitos em concurso material (artigo 69
do Código Penal), as penas são cumuladas, totalizando, agora, 1 ano, 3 meses e 5
dias de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A despeito da reincidência do réu, verifica-se que ele foi
beneficiado com a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena,
sendo incabível maior abrandamento. Pela mesma razão, sendo o acusado
reincidente, não era mesmo possível a substituição da pena carcerária por restritiva
de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as reprimendas para 1 ano, 3 meses e 5 dias de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
inalterada, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator